Tribunal: STF
Processo: ADI 5597
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) ajuizou esta ação direta buscando ver declarada a inconstitucionalidade do art. 3º-A; das expressões “gestão de arrecadação” e “execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, cobrança administrativa, serviço administrativo do desembaraço de documentos fiscais” constantes do Anexo II, ambas da Lei n. 2.750, de 23 de setembro de 2002; bem assim do art. 152-C da Lei Complementar n. 19, de 29 de dezembro de 1997, todas do Estado do Amazonas, a versarem sobre as competências dos cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda.



      Em 17 de fevereiro de 2017, o Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas (Sifam) e o Sindicato dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas (Sindtate), mediante a petição/STF n. 6.141/2017, requereram a participação no processo na condição de amici curiae. Conforme enfatizam, representam a totalidade dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Defendem a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o tema. 



      Em 25 de fevereiro de 2019, o ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria deste feito, deferiu a intervenção do Sifam como amicus curiae, mas não se pronunciou em relação ao Sindtate.



      É o relatório. Decido. 



      2. A entidade postulante preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



      Também comprovou estrita afinidade com o tema em debate, observado o impacto do julgamento da ação para a classe que representa.



      Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção do sindicado.



      3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindtate como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



      4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente